Tribunal: TJDFT
Processo: 0709465-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0709465-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: UBIRANILSON CARVALHO BARBOSA DE SOUZA, MATEUS DUARTE DE SOUSA D E S P A C H O Intimem-se Ubiranilson Carvalho Barbosa de Souza e Mateus Duarte de Sousa para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos por Distrito Federal nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator